Tribunal: STF
Processo: Rcl 54694
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB E Nº 485/AP. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS E DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA SOCIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada pela entidade Centro Educacional Rebouças — C E R, contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara de Sumaré/SP, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010799-19.2022.5.15.0122, que manteve o prosseguimento de execução.



2.     Afirma tratar-se de verba impenhorável, considerado o teor do art. 833, inc. IX, do CPC, de modo que a decisão reclamada implica violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, posto que a origem dos recursos penhorados refere-se à finalidade precípua e vinculada de prestar serviços na área da assistência social.



3.     Alega que a execução noticiada pode afetar a prestação de serviço que garante proteção social básica a pessoas com deficiência, a idosos, a famílias, a crianças e adolescentes. Junta documentação que demonstra convênios com o Município e o Estado, os quais repassam recursos públicos.



4.     Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se qualquer constrição já efetivada, com a imediata liberação dos valores bloqueados.



5.     No mérito, requer a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade dos julgados apontados como paradigma do descumprimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados ao contrato de gestão mantido com o poder público.



    É o relatório. 



    Decido.



6.     Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



7.     No caso presente, a parte reclamante alega inobservância do que decidido pela Suprema Corte nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP. Transcrevo, a propósito, as respectivas ementas (grifos acrescidos):



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2020, p. 17/02/2021).



8.     Examinando a decisão reclamada (e-doc. 10, p. 14), tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nos julgados acima, porquanto manteve decisão que determinou a penhora incidente sobre recursos públicos, repassados pelo Município de Sumaré/SP, destinados a honrar contrato de gestão na área social.



9.     Constato da decisão reclamada que a constrição sob exame ocorreu à guisa de excepcionalidade, apontando-se o § 1º do art. 833 do CPC, como prevalecente, no caso, por se entender que haveria relação entre os valores penhorados e a origem da dívida exequenda.



10.     Todavia, diante de diversos precedentes desta Corte no sentido de não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área social, a excepcionalidade vislumbrada pelo Tribunal reclamado, ao menos em juízo de cognição sumária, não há de prevalecer, mesmo porque os recursos bloqueados não guardam relação direta com a dívida que se pretende satisfazer.



11.     Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



12.     Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), j. 04/07/2022, p. 06/07/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022.



13.     Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área social por parte da entidade.



14.     Ante o exposto, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos penhorados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação.



15.     Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC).



16.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



17.     Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



Brasília, 25 de julho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator